Tribunal: STF
Processo: Rcl 41195
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Engelmig Elétrica Ltda., contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos da Ação Trabalhista 0001567-81.2014.5.05.0561, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal (documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, a violação da Súmula Vinculante 10, afronta à autoridade do decidido na ADPF 324/DF, no RE 958.252-RG/MG e na ADC 26/DF.
    Narra a reclamante, em síntese, o seguinte:
    “Na Ação Trabalhista, o autor FERNANDO SILVA DOS SANTOS, alegando a ilegalidade e licitude da terceirização dos serviços contratados entre a Reclamante ENGELMIG ENERGIA LTDA e a tomadora dos serviços COELBA, requer o vínculo de emprego direto com esta e, consequentemente, o pagamento dos benefícios previstos nos ACT’s no qual aquela é signatária. 
    A r. sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, reconheceu a ilicitude da terceirização, sendo afastada a tese das rés naquela demanda, de que a terceirização fora lícita por previsão legal contida no art. 25, §1º da Lei 8.987/95, sendo, assim, aplicando reconhecido o vínculo direto com a tomadora dos serviços COELBA, e o deferimento do pagamento dos benefícios contidos nos ACT’s. 
    […]
    Tal decisão foi mantida, em sede de julgamento dos Recursos Ordinários interpostos pela, ora Reclamante, e pela tomadora de serviços COELBA. Tendo sido afastado a aplicabilidade da Lei 8.087/95 ao caso, para reconhecer a ilicitude da terceirização da atividade-fim nos moldes da Súmula 331 do C. TST: […].
    Do v. acórdão proferido pelo Eg. TRT de 5ª Região, a Reclamante, interpôs Recurso de Revista e, não tendo sido recebido, interpôs Agravo de Instrumento. 
    O C. TST, entretanto, ao julgar o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, entendeu pela rejeição do agravo de instrumento por ausência de transcendência econômica, política, social ou jurídica, mantendo assim a decisão do Eg. TRT da 5ª Região que declarou a ilicitude da terceirização, indo de encontro, portanto, ao entendimento, desta Suprema Corte, que no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958.252, decidiu, com repercussão geral reconhecida, pela licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, e ainda, em julgamento na ADC 26 declarou a constitucionalidade do art.25 §1º da Lei 8.987/98, ambos julgados em agosto/2018.
    A Reclamante interpôs Recurso Extraordinário que se encontra pendente de julgamento. ” (págs. 2-7 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Nesse contexto, afirma que:
    “[...] em se tratando de questão cuja matéria de fundo tenha sido objeto de jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, não pode o C. TST, empecer o recurso por reputar inexistente o instituto da transcendência, sob pena de caracterização de usurpação de competência desta Suprema Corte em decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade. 
    […]
    Ao decretar a ausência de transcendência da matéria vinculada no recurso, a autoridade reclamada cuidou de suprimir, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra este STF. 
    Um exame mais apurado conduz a conclusão no sentido da necessidade de prosseguimento do feito, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucionalmente atribuída a este Supremo Tribunal Federal” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ressalta, ainda, que
    “[...] o Ministro Relator considerou não haver transcendência no tema impugnado, sendo a aferição deste critério juízo subjetivo do magistrado, sem necessidade de fundamentação extensa da decisão. 
    Por certo, este simples relato aponta para uma questão inafastável: o tópico da terceirização já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal como Tema de Repercussão Geral nº 725 (Leading case RE 958252), bem como julgado em ação de controle concentrado de constitucionalidade, na ocasião da apreciação conjunta da ADPF 324. 
    Classifica-se como, no mínimo, incoerente a afirmação que não há transcendência econômica, política, social ou jurídica, o recurso que discute tema já considerado pelo Supremo Tribunal Federal como Tema de Repercussão Geral e debatido em sede Controle Concentrado de Constitucionalidade; em outras palavras, decisão inafastável, erga omnes, de observância obrigatória pelas instâncias inferiores” (págs. 11 da petição inicial).
    Por fim, requer:
    “[...] antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão daquela Reclamação, bem como, eventual execução daquela decisão, e, ao final, seja determinada a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos da ADPF 324 e o RE-RG 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, ADC 26, em razão de violação à súmula vinculante nº 10. 
    […]
    Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de entendimento consolidado na Súmula Vinculante 10, ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral e do ADC 26, cassando-se a decisão proferida pelo C. TST, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento sob o argumento que não oferece transcendência, declarando a ilicitude da terceirização de serviços, sem observar a cláusula de reserva de plenário e o posicionamento adotado pelo STF na ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral e do ADC 26” (págs. 33-34 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação à requerente (periculum in mora). 
    Bem examinados os autos, observo, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    O questionamento da presente reclamação é se, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista por ausência de transcendência, o Relator do referido recurso no Tribunal Especializado teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido na ADPF 324/DF, no RE 958.252-RG/MG e na ADC 26/DF.
    Isso porque o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região manteve a sentença que reconheceu a ilicitude da terceirização em questão, em acórdão assim ementado: 
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. VÍNCULO DIRETO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. O artigo 25, da Lei nº 8.987/95 não tem o condão de autorizar a terceirização da atividade-fim do tomador e, tampouco, de convalidar o caráter ilícito dessa intermediação de mão de obra. Sentença confirmada, no particular” (pág. 1 do documento eletrônico 14). 
    Em seguida, a reclamante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento por entender o Ministro relator que o recurso de revista não oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica (pág. 44 do documento eletrônico 12). 
    Com efeito, o Magistrado reclamado, ao negar seguimento ao recurso interposto em decisão irrecorrível, subtraiu da parte a possibilidade de submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, para cotejo da matéria recorrida com o paradigma emanado no julgamento de repercussão geral. 
    Assim, do exame dos elementos acima referidos, em análise perfunctória, parece-me que assiste razão à reclamante. 
    Em caso análogo ao dos autos, no mesmo sentido foi a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, da qual destaco o seguinte trecho que adoto como razões de decidir: 
    “9. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor uma indagação inquietante: Como uma matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista? 
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para galgar a jurisdição constitucional, mas surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência. 
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para proferir em última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal” (Rcl 35.816/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se com urgência ao Tribunal reclamado, requisitando-lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 
    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). 
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator